Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706518-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO INTERNO interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de deferimento de medida liminar em sede de agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito